Tribunal: TJBA
Processo: 8006658-12.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006658-12.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDERSON GABRIEL FERREIRA PEREIRA Advogado(s): MYRELE MORAES DA SILVA, OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO CONDENATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRESENÇA DE FAMILIARES DA VÍTIMA TRAJANDO CAMISETAS COM IMAGEM DO OFENDIDO. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO OU INFLUÊNCIA SOBRE OS JURADOS. MÉRITO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA CORRETA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Eventual excesso de linguagem na decisão de pronúncia, além de não caracterizado no caso concreto, já havia sido afastado em recurso interposto por corréus no feito de origem, operando-se, para o ora apelante, a preclusão diante da ausência de impugnação própria por meio de recurso em sentido estrito. 2. A presença de familiares da vítima no plenário do Júri, trajando camisetas com a imagem do ofendido e a inscrição “Justiça”, não caracteriza, por si só, qualquer nulidade processual, quando ausente qualquer conduta intimidatória ou interferência indevida junto aos jurados, tratando-se de manifestação silenciosa e respeitosa, protegida pelos direitos constitucionais à memória e à liberdade de expressão (CF, art. 5º, IV e IX). O oferecimento de café, de sua parte, também não ofendeu a imparcialidade dos jurados, uma vez que foi direcionado a todos aqueles que estavam presentes na Sessão do Júri. 3. No mérito, a condenação imposta pelo Conselho de Sentença encontra suporte no conjunto probatório dos autos, não se configurando hipótese de veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, sendo incabível a sua cassação à luz da soberania conferida aos jurados (CF, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”). 4. Concernente à dosimetria, correta a fixação da pena em 12 anos de reclusão, mínimo legal previsto para o tipo de homicídio qualificado, em regime inicial fechado, nos exatos moldes fixados pelo Juízo a quo, inexistindo vícios na dosimetria ou fundamentos que autorizem sua mitigação. 5. Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, sobretudo quando persistem os fundamentos que justificaram a segregação cautelar. Frise-se, inclusive, ser admissível a execução provisória da pena nos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, conforme interpretação conforme à Constituição firmada pelo STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral. 6. Recurso conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0301332-67.2020.8.05.0274, oriundo da comarca de Vitória da Conquista, em que figura como apelante ANDERSON GABRIEL FERREIRA PEREIRA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.